Tribunal: TJMT
Processo: 1037461-48.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037461-48.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORCENILMA FRANCA VIEGAS - CPF: 001.556.943-83 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDUZIDA A ERRO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Santander S.A. contra sentença da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ação revisional de contrato cumulada com declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A decisão de primeiro grau determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, a aplicação dos juros remuneratórios com base na taxa média do Banco Central e a restituição simples dos descontos indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão do autor encontra-se prescrita; e (ii) estabelecer se houve contratação válida do cartão de crédito consignado, com ciência e anuência do consumidor, afastando a tese de erro ou vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para questionamento de descontos em benefício previdenciário inicia-se a partir do último desconto indevido, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No caso, os descontos cessaram em julho de 2021, e a ação foi ajuizada em outubro do mesmo ano, estando, portanto, dentro do prazo prescricional, seja quinquenal ou decenal. Assim, não há que se falar em prescrição.

4.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, impondo ao fornecedor o dever de prestar informações claras e precisas sobre os produtos e serviços ofertados.

5.

O banco apelante demonstrou, por meio da juntada do contrato assinado e de documentos pessoais, que a parte autora contratou um cartão de crédito consignado, utilizou os valores disponibilizados e foi devidamente informada sobre a forma de amortização da dívida, que incluía o desconto do pagamento mínimo diretamente no benefício previdenciário.

6.

Não há comprovação de que o consumidor tenha sido induzido a erro ou tenha contratado serviço diverso do que lhe foi ofertado, inexistindo, assim, violação aos princípios da transparência e da informação previstos no CDC.

7.

Os descontos realizados foram legítimos, decorrentes de contrato válido e assinado pelo consumidor, afastando-se a tese de inexigibilidade da dívida, restituição de valores e indenização por danos morais.

8.

A sentença de primeiro grau diverge do entendimento consolidado pelo STJ e pela jurisprudência do Tribunal de Justiça, que reconhecem a validade da contratação do cartão de crédito consignado quando há prova documental da adesão do consumidor e da disponibilização do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para questionamento de descontos em benefício previdenciário tem como termo inicial a data do último desconto indevido.

2.

A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada a assinatura do consumidor, a liberação do crédito e a informação clara sobre a forma de amortização da dívida.

3.

Não há vício de consentimento quando o consumidor tem ciência inequívoca da modalidade contratada, afastando-se o pedido de conversão do contrato e de restituição de valores.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 3º, IV e V; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020; STJ, AREsp 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, pub. 02.06.2021; TJMT, RAC 1003013-15.2022.8.11.0041, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.04.2024; TJMT, RAC 1024154-90.2022.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Santander S.A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “Ação Revisional De Contrato C/C Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica C/C Repetição De Indébito, Danos Morais” julgou, parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte Autora, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, com juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito, bem como determinou a restituição simples dos descontos indevidos, sendo facultada a compensação dos valores.

O Apelante aventa a prejudicial de mérito de prescrição, nos termos do artigo 206, §3º, IV e V, do Código Civil, tendo em vista que a ação foi proposta somente em 16/04/2021, enquanto o contrato foi celebrado em 21/08/2014, com os primeiros descontos ocorridos em 10 de junho de 2016.

No mérito, sustenta a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado pela Apelada, demonstrando a existência do contrato firmado, a liberação do crédito por meio de transferência bancária para conta do autor e o desconto mínimo obrigatório sobre seu benefício previdenciário.

Alega, ainda, que a modalidade contratada difere de um empréstimo consignado convencional, sendo expressamente informada à parte consumidora que apenas o pagamento mínimo da fatura seria descontado automaticamente, enquanto o saldo deveria ser quitado via boleto bancário.

Defende, que a Apleada teve ciência inequívoca da contratação desde os dados da celebração do negócio, razão pela qual não há falar em desconhecimento dos termos contratuais.

Ao final, requer seja provido o recurso, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Santander S.A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “Ação Revisional De Contrato C/C Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica C/C Repetição De Indébito, Danos Morais” julgou, parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se da inicial que Jorcenilma França Viegas, ajuizou a sobredita ação em face de Banco Olé Bonsucesso S.A., posteriormente incorporado pelo Banco Santander Brasil S.A, alegando que, acreditava ter contratado empréstimo consignado, mas ao analisar os descontos percebidos ao longo dos anos, verificou que se tratava de uma operação de cartão de crédito consignado.

Diante disso, pleiteou na inicial, a devolução dos valores descontados indevidamente, em dobro, no total de R$ 103.440,00, bem como postulou a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O banco réu apresentou contestação,

alegando que a autora contratou um cartão de crédito consignado, tendo realizado saques bancários a partir do crédito disponibilizado, de forma que os descontos no contracheque referem-se ao pagamento mínimo da fatura, conforme previsto na modalidade contratada. Apresentou cópia do contrato assinado e dos documentos pessoais.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva, assim grafada:

“[...]Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

III.1 – Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

III.2 – Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

III.3 – Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, corrigida com juros de mora no percentual de 1% ao mês, a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a ser

contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto;

III.4 – A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença;

III.5 – Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação.

III.6 – O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data. [...]”

Contra esse ato, recorre a parte Requerida.

Da análise da Prejudicial de Mérito de Prescrição

No que se refere à prescrição, sabe-se que o termo inicial do prazo prescricional se dá a partir do desconto da última parcela do contrato, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...]

3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício
previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. (...)” (STJ. AgInt no AREsp 1658793/MS. Órgão Julgador: 4ª Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 25/05/2020). [Sem negrito no original].

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRESTIMO CONSIGNADO – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS - ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – APLICAÇÃO TAXA MÉDIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. (Ag. Int. 1043398-73.2020.8.11.0041. Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 31/01/2024. Publicação: 04/02/2024). [Sem negrito no original].

No caso, verifica-se que os descontos no holerite do Apelado ocorreram até julho de 2021 e, portanto, desta data até 26/10/2021, decorreu apenas três meses, sendo que a Apelada possuía o prazo de 05 (cinco) anos, para aqueles que defendem a teoria do prazo quinquenal, ou 10 (dez) anos, para os que entendem pela teoria do prazo decenal, para se insurgir quanto à falha na prestação do serviço. Tendo em vista que nem mesmo o menor dos prazos prescricionais havia se esvaído, não há que se falar em prescrição.

Forte nesses argumentos,
AFASTO
a prejudicial de mérito de prescrição.

Do mérito.

No caso, de rigor a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Vê-se, do caderno processual que a parte autora, ora Apelada, nega a contratação de cartão de credito consignado, com a instituição financeira requerida, ao argumento de teria sido ludibriada, pois pretendia contratar um empréstimo consignado.

Contudo, extrai-se dos autos que o Apelante se desincumbiu plena e satisfatoriamente do encargo de rechaçar as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (art. 373, II, do CPC), uma vez que produziu prova robusta quanto à regularidade da contratação.

Dos documentos carreados pelo Apelante, em primeira instância, avista-se o instrumento contratual assinado, com valor de saque inicial de R$ 2.513,50 (dois mil e quinhentos e treze reais e cinquenta centavos), com
informações claras acerca do tipo de contrato, especificamente, no item 05, que diz:

“[...] 05. Pagamento: O valor mínimo será descontado da remuneração do CLIENTE. O restante poderá ser pago até o vencimento em qualquer agência bancária. [...]”

A par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura, juntada de documentos pessoais e utilização do cartão do crédito.

Não há qualquer comprovação, nos autos, acerca da ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista.

Além disso, o âmago da fraude está descaracterizado, de forma que os descontos realizados pelo Apela
nte
foram em exercício regular de direito, não havendo que se falar em condenação por dano moral indenizável, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis”
. (AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

O que não se deve perder de vista é que a Apelada

aderiu à proposta de cartão de crédito consignado e beneficiou-se dos valores que lhe foram disponibilizados, apesar de afirmar de forma veemente que não contratara a modalidade de empréstimo que vem sendo cobrada.

Anote-se, ainda, que a Autora, ora Apelada, não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados.

Nesse sentido, entendimento proferido por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)

– ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ANTE A ASSINATURA E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR –AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

– COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No presente caso, o prazo prescricional aplicável é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.

2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

3.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

4. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

5. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88). Nesta senda, é imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

6. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(RAC 1003013-15.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento: 09/04/2024. Publicação: 10/04/2024). (destaques desta transcrição)

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença encontra-se em desconformidade com ordenamento jurídico pátrio, e, portanto, sua reforma na íntegra, para julgar improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Apelação Cível interposto, a fim de julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Por conseguinte, considerando o provimento do Apelo de rigor a inversão dos ônus sucumbenciais, que deverão ser suportados pela parte Apelada,
ressaltando que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, da legislação processual, pois a Apelada é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025